Tribunal: TJSP
Processo: 2008824-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL.
Indeferimento do pedido de tutela de urgência. Preservação. Destacadas irregularidades contratuais. Necessária formação do contraditório para melhor esclarecimento das questões. Falta, assim, da probabilidade do direito invocado (art. 300, CPC). Propositura da ação, outrossim, que não inibe a ocorrência da mora contratual resultante do pleiteado pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL.
Indeferimento do pedido de tutela de urgência. Preservação. Destacadas irregularidades contratuais. Necessária formação do contraditório para melhor esclarecimento das questões. Falta, assim, da probabilidade do direito invocado (art. 300, CPC). Propositura da ação, outrossim, que não inibe a ocorrência da mora contratual resultante do pleiteado pagamento inferior ao ajustado. Incidência do enunciado pela Súmula 380 do STJ. Consignação de importâncias inferiores às devidas. Providência inadmissível. Depósito, caso ao final confirmado insuficiente, que leva à improcedência do pedido. Observância do Tema 967 do STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.